Tribunal: TJMT
Processo: 1001415-50.2017.8.11.0025
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001415-50.2017.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Ambiental, Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE JUINA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDEMILSON DO NASCIMENTO - CPF: 452.502.601-44 (APELANTE), ADILSON BATISTA LIMA - CPF: 487.991.571-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL – DESMATAMENTO ILEGAL – PRELIMINAR:

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM OPORTUNIZAR A PRODUÇÃO DE PROVAS – NÃO CABIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – QUESTÃO QUE DEMANDA PRÉVIA E IMPRESCINDÍVEL INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – PRELIMINAR ACOLHIDA – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO
. C
aracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, desfavorável à parte que requereu a produção de prova, com infração aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por
EDEMILSON DO NASCIMENTO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Juína/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para:
(i)
cominar ao requerido ou a quem ele tenha transferido a área identificada nas coordenadas geográficas Lat: 11º 00’ 02′′ S e Long: 59 º 01' 00′′ W, a obrigação de recompor a área degradada correspondente aos 18,97 hectares desmatados, apresentando PRAD, autorizado e sancionado pela autoridade ambiental e com prova da exequibilidade do projeto na área degradada, no prazo de 90 dias, pena de multa diária de R$ 1.000,00 e bloqueio de toda e qualquer atividade extrativista sobre a Gleba toda, até o cumprimento da obrigação exarada;
(ii)
não sendo possível a restauração in natura ou a compensação ecológica, o que será certificado no PRAD, condeno, subsidiariamente, o requerido à indenização pelo dano ambiental causado pela supressão/destruição de vegetação nativa na região, pela extensão dos 18,97 hectares de floresta, fixando a indenização, na esteira do regramento legal, proporcionalmente ao dano e aos ativos ambientais suprimidos, no montante de R$ 10.000,00;
(iii)
condenou, o réu pelos danos morais difusos perpetrados, o que tomando em conta a extensão do dano e a privação do bem jurídico, fixo em R$ 20.000,00, determinando, ainda, que a indenização seja destinada ao Fundo Municipal de Meio Ambiente – FUMDEMA, criado pela Lei Municipal N.º 864/2006. Condenou, por fim, o requerido ao pagamento das custas processuais, calculadas na forma da lei, sem, porém, fixar condenação em honorários advocatícios em favor do Ministério Público, nos termos dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1302105/SC, AgRg no AREsp 221.459/RJ e AgRg no REsp 1320333/RJ).

Em sede recursal, preliminarmente, sustenta o recorrente que é lavrador e o que ganha é apenas para sua sobrevivência, pugnando pela concessão do benefício da justiça gratuita, por não ter condições financeiras de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, conforme prescreve o art. 98 e 99 do CPC e Lei nº 1060/50.

Assevera que, se mostra evidente a prescrição da pretensão de indenização por danos morais, pois

‘o desmatamento noticiado nos autos teria ocorrido entre os anos de 2008 até 2014, sendo o auto de infração datado de 21/11/2014, por onde o recorrido fundamenta o dano ambiental citado nos autos, requerendo a condenação do recorrente por indenização por dano moral coletivo, dentre outros pedidos, decorrentes do citado dano, sendo assim, nos termos do art. 205, § 3º, V, do Código Civil/2002, resta prescrito o pedido autoral quanto à referida indenização, haja vista o protocolo da demanda ter ocorrido somente em 23/11/2017’
.

Alternativamente, seja reduzido o
quantum
indenizatório da r. sentença para o valor de 01 salario mínimo haja vista não ter o recorrente condições financeiras para arcar com o valor da condenação fixada pelo juízo
a quo.

Pontua a inépcia da inicial, por falta de interesse de agir, ante a pendencia de julgamento do recurso administrativo interposto perante o IBAMA que, inclusive, pode julgar procedente o seu recurso.

Aduz que, inexiste interesse de agir, pelo fato de que para existir dano ambiental indenizável, deveria ter sido comprovado nos autos que há parcela não-recuperável da suposta área degradada, o que não restou comprovado nos autos.

Afirma que, devido ao tempo decorrido entre o suposto dano ambiental e a proposição da presente ação certamente já ocorreu a recomposição natural da mata nativa não havendo dano ambiental a ser reparado, ocorrendo a perda do objeto.

Destaca que, o dano ambiental não restou comprovado nos autos, uma vez que para existir o dano ambiental deve o meio ambiente ofendido (18,97ha) apresentar sua condição de parcela NÃO-RECUPERÁVEL, para tanto, somente através de Pericia Técnica de órgão especializado pode chegar à esta conclusão, o que não foi apresentado nos autos até o momento.

Demonstra que, sendo a questão noticiada de desmatamento ilegal da floreta amazônica, mostra-se incompetente o juízo para processamento e julgamento da lide.

Aduz ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, visto que nunca foi interpelado, encontrado, visto ou notificado dentro da área rural dos 18,97 hectares citada nos autos.

Esclarece que, a sentença merece ser anulada, para fins de que seja determinado a realização de audiência de instrução e julgamento, para que o recorrente possa exercer seu direito de ampla defesa produzindo prova testemunhal haja vista ter sido declarado culpado com base apenas na responsabilidade objetiva, sendo impossível produzir prova negativa escrita.

Ao final requer preliminarmente, seja deferido os benefícios da justiça gratuita; o reconhecimento falta de interesse de agir, com a extinção do feito, sem resolução do mérito; a prescrição da pretensão de danos morais. No mérito, requer o provimento do recurso, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instancia, para que seja designada audiência de instrução e julgamento, em respeito aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa; Subsidiariamente, pugna pela reforma da sentença, julgando improcedente a ação, pela inexistência de provas e, caso mantida a sentença, pela redução do valor da condenação.

Apresentadas as contrarrazões, pelo desprovimento do recurso. (id. 59142508)

O parecer da Procuradoria de Justiça é pelo desprovimento do apelo (id. 98952996).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

Conforme ressai dos autos, o Ministério Público Estadual ajuizou Ação Civil Pública em face de em face de Edemilson Nascimento, vez que durante os dias 11 e 21 de novembro de 2014, uma equipe de agentes do IBAMA se utilizou de ferramentas de geoprocessamento de imagens para quantificar os desmatamentos ocorridos na Gleba Nova União, localizada no Distrito de Filadélfia, Juína/MT, que possibilitou na constatação da existência de infração ambiental praticada pelo Apelante, consistente na destruição de 18,97 hectares de floresta nativa, sem licença da autoridade ambiental competente.

-
DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.

Aduz o Apelante ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação. Quanto à essa questão, entendo que se confunde com o mérito e que, inevitavelmente, se converge com a alegação de que o juízo teria cerceado o seu direito à defesa e lhe obstado o contraditório, notadamente por requerer a realização da instrução do feito e o juízo ter indeferido o seu pedido e julgado o processo.

É consabido que o artigo 369, do Código de Processo Civil, prevê que as “partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz”.

Cabe ressaltar que o Magistrado, enquanto destinatário das provas, tem o poder subjetivo e discricionário de determinar a realização de provas necessárias à instrução processual, consoante disposição contida no art. 370 do CPC, podendo, inclusive, dispensar diligências que se afigurem protelatórias ou mesmo desnecessárias, como cito:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”. (destaquei)

Todavia, o julgador não pode restringir a defesa da parte que procura provar o fato constitutivo de seu direito ou o fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito alegado pelo demandante.

Extrai-se dos autos que, a parte autora apresentou sua defesa, tendo ali reclamado ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, produção de prova que restou indeferida pelo juízo de primeiro grau.

Mostra-se inconteste que, em se tratando de infração de natureza ambiental, como a que se apresenta – desmate de 18,97 hectares, sem autorização prévia do órgão competente, não se pode considerar que o presente feito esteja pautado apenas em matéria de direito, notadamente se levarmos em consideração que este alega não ser possuidor da área desmatada, tampouco quem teria produzido os fatos degradadores,
fatos que pretendia provar através de prova testemunhal e pericial, como oportunamente requerido em sede de contestação, como se verifica no id. 59142487, p. 14/15, sobrevindo a sentença objurgada
.

Desse modo, havendo questões controvertidas e, não sendo a matéria unicamente de direito, a dilação probatória se mostra necessária e, consequentemente, o julgamento antecipado da lide somente seria possível nos casos em que evidente a desnecessidade de produção probatória.

A propósito, a jurisprudência pátria se perfila neste sentido, senão vejamos:

“
RESPONSABILIDADE CIVIL. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGADA OMISSÃO DOS MÉDICOS NO DIAGNÓSTICO DE DOENÇA DE VISÃO DA FILHA DOS AUTOS. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS PERICIAL E TESTEMUNHAL PELAS PARTES. ACOLHIMENTO PELO JUÍZO A QUO. NOMEAÇÃO DE PERITO. CONCLUSÃO DOS AUTOS APÓS CERTIDÃO ACERCA DA NÃO MANIFESTAÇÃO DO ASSISTENTE TÉCNICO SOBRE A ACEITAÇÃO DO ENCARGO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE COM SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. DESCONSIDERAÇÃO DO PLEITO DAS PARTES E DA DECISÃO JUDICIAL ANTERIORMENTE PROFERIDA. EVIDENTE CERCEAMENTO DE DEFESA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INTERROMPIDA INDEVIDAMENTE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE DECRETAÇÃO DA NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. "Evidenciada a necessidade da produção de provas requeridas pela autora, a tempo oportuno, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, com infração aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal" (STJ, REsp n. 714467/PB, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 2.9.10). (TJ-SC - AC: 00083125620108240135 Navegantes 0008312-56.2010.8.24.0135, Relator: Francisco Oliveira Neto, Data de Julgamento: 10/10/2017, Segunda Câmara de Direito Público).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CONSIGNATÓRIA. CARÁTER DÚPLICE. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. CERCEAMENTO DE DEFESA, DECORRENTE DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CARACTERIZAÇÃO. Em havendo expresso e pertinente pedido de dilação probatória, caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, desfavorável à parte que requereu a produção de prova, fundado na conclusão de ausência de comprovação dos fatos alegados por essa parte. APELO PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70079920484, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 13/12/2018). (TJ-RS - AC: 70079920484 RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Data de Julgamento: 13/12/2018, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/01/2019)”.

Nesta mesma linha intelectiva, é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM OPORTUNIZAR A PRODUÇÃO DE PROVAS – NÃO CABIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO QUESTÃO QUE DEMANDA PRÉVIA E IMPRESCINDÍVEL INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
As partes possuem direito de produzir provas que entenderem necessárias para comprovar as suas alegações, conforme preceitua os princípios fundamentais da ampla defesa e do contraditório. Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, quando não fora oportunizado a parte autora acerca da produção de prova
.
(TJ-MT - AC: 00013612620158110008 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/11/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/12/2019).

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM OPORTUNIZAR A PRODUÇÃO DE PROVAS – NÃO CABIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – QUESTÃO QUE DEMANDA PRÉVIA E IMPRESCINDÍVEL INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR Á PERÍCIA MÉDICA – INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO REALIZADA – NECESSIDADE – ATO PERSONALÍSSIMO – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REDESIGNAÇÃO DE NOVA DATA PARA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, quando não fora oportunizado a parte autora acerca da produção de prova médica pericial, sendo imprescindível sua intimação pessoal para comparecimento ao ato, porquanto de caráter personalíssimo, o que não ocorreu no caso dos autos. (TJ-MT 10409619320198110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 18/11/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/11/2020).

Ante o exposto, acolho a preliminar de cerceamento de defesa apresentada pelo Apelante, razão pela qual

reconheço a nulidade da sentença proferida e determino o retorno dos autos à Vara de origem para regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022